Tribunal: STF
Processo: ARE 1379369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 2-14) assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 



    I - A incidência do Princípio da Bagatela Imprópria demanda a plena demonstração da reabilitação do Acusado e a comprovação de que a sua conduta, a despeito de criminosa, não gerou sérias repercussões. Hipótese em que a Defesa Pública não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento das circunstâncias necessárias ao reconhecimento da Insignificância Imprópria elencadas pela doutrina e pela jurisprudência pátria. 



    II - Nesta Corte de Justiça Militar, é pacífico o entendimento de que o desvalor da conduta no delito do art. 290 do CPM impede a aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da Intervenção Mínima, da Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância. Igualmente, não há respaldo para a incidência da Bagatela Imprópria, eis que a reprimenda penal é medida necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense. As porções de narcóticos apreendidos e submetidos a exame são relevantes na vida na caserna e o seu uso durante o serviço militar pode causar danos à incolumidade pública. 



    III - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize. A conduta do militar que ‘traz consigo’ substância entorpecente em ambiente castrense, indiscutivelmente, representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a sua punição é uma necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo ordenamento jurídico. 



    IV - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. 



    V - Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da República. 



    VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial. 



    VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.” (eDOC 6, p. 2-3) 



    Os embargos de declaração opostos rejeitados (eDOC 9, p. 2-12).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 1-25), no qual se alegou, em síntese, “que o acordado na Corte Castrense viola, dentro do ‘devido processo penal legal/constitucional’, os princípios constitucionais da ‘dignidade da pessoa humana’, da ‘proporcionalidade’, da ‘razoabilidade’, e da ‘individualização da pena”, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Presidente do STM, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 13, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto:



    a) em relação à pretensa violação ao princípio da bagatela imprópria em conjunto com o princípio da insignificância e da individualização da pena, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil; e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; 



    b) no tocante à aplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e à suposta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.” (eDOC 13, p. 4; grifos originais).”



    Negou-se provimento ao agravo interno interposto pela defesa (eDOC 16, p. 1-18).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 17, p. 1-12).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 201.092/DF (certidão; eDOC 20, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste recurso (eDOC 24, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “II. 



    O recurso não merece prosperar. 



    A alegada ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, ante a inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a discussão acerca da aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria e do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, está restrita à interpretação da legislação processual ordinária e ao exame de provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em virtude da incidência das Súmulas 279 e 636 do STF. Sobre o tema: 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. Posse de droga para consumo pessoal (art. 28 de Lei nº 11.343/06): natureza jurídica de crime. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.



    3. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não perdeu seu caráter criminoso.



    4. Agravo regimental não provido. (AI 741072 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529- 03 PP-00687) 



    No mérito, só por argumentar, a tese do recurso extraordinário não merece prosperar, sendo mesmo o caso de negar-lhe seguimento, posto que a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[...] não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado’ (HC 119458, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-2014). 



    No mesmo sentido: 



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 



    […]



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar, ‘Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum’, dada a ‘Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis’ (HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 158263 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 16- 11-2018 PUBLIC 19-11-2018) [grifo nosso] 



    Ademais, está consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não se aplicam os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos casos subsumidos ao art. 290 do Código Penal Militar. (HC 169699, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PUBLIC 16-05-2019). Essa Suprema Corte já enfatizou, em diversos julgados, que ‘[...] a posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006 (HC 119458, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-2014). [grifo nosso] 



    Além disso, convém transcrever a seguinte passagem da decisão condenatória, que bem evidencia a lesividade da conduta para a manutenção da hierarquia e da disciplina militares e a necessidade de punição por intermédio do direito penal militar, às fls. 5/6: 



    [...] Embora o Direito Penal deva ser sempre a ultima ratio, a ser acionado quando as demais espécies de controle social falharem, deve-se salientar que a tutela pretendida pelo Direito Penal Castrense, mais que simplesmente incriminar condutas dotadas de lesividade ao todo social, visa à manutenção dos pilares sobre os quais se erigem as Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia. 



    Nesse contexto, o desvalor que foi conferido pelo legislador castrense a condutas que, fora do âmbito militar não são dotadas de tamanha reprovação, impõe ao intérprete a consideração das especificidades da atividade militar. Com efeito, a própria Constituição Federal prevê as Forças Armadas como instituições nacionais destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. A sua atividade, por isso, deve pautar-se em relações de confiança recíproca, bem como naquelas bases supra referidas. 



    Não é admissível, como consequência disso, a possibilidade de que todo o aparato militar sob a Administração Castrense, no interior de um quartel, possa estar sujeito ao perigo causado pela inserção de tóxicos em seu interior.



    Com efeito, busca a tutela penal, nessas circunstâncias, resguardar a regularidade das instituições castrenses: manutenção da hierarquia, da disciplina e das condições objetivas de eficiência da atuação da organização (cf. HC 94931, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 14/11/2008). Daí por que a conduta perpetrada pelo agente, a toda evidência, não pode ser tratada como um irrelevante penal, a justificar a desnecessidade de imposição de pena.



    Nesse sentido: 



    ENTORPECENTES – USO – CRIME MILITAR – BAGATELA. Em se tratando de crime militar, cuja regência é especial – artigo 290 do Código Penal Militar –, descabe, ante os princípios da hierarquia e disciplina, agasalhar a óptica da ocorrência de crime de bagatela. (HC 115914, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04- 2018) [grifo nosso] 



    Portanto, é descabida a pretensão de aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria, bem como da incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao caso em tela.” (eDOC 24, p. 2-5; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente